Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SABRINA DE SOUZA SANTANA contra ato do MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva da Paciente.
O Impetrante alega: I - Preliminarmente, a nulidade da audiência de custódia, por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência do advogado constituído no ato; II - Fundamentação inidônea do decreto cautelar, estando ausentes os pressupostos respectivos; III - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, subsidiariamente: IV – Possibilidade de prisão domiciliar.
Anexou documentos (Id. 38473973 a 38478450).
Eis a síntese do necessário.
A Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 15.03.2020, pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, II, do CP.
Segundo consta dos autos, Adriane Cardoso Faganello, proprietária de uma empresa de comércio de joias da cidade de Sorriso/MT, declarou perante a autoridade policial, em resumo, ter observado o sumiço de diversos produtos de sua loja e que, através do sistema financeiro descobriu que a Paciente SABRINA, gerente do local há alguns meses, processava as vendas em dinheiro e posteriormente as cancelava; além disso, a vítima constatou que muitas outras mercadorias foram furtadas, além de algumas que conseguiu recuperar.
I - Da nulidade da audiência de custódia por cerceamento de defesa
O Impetrante alega que a Paciente foi cerceada de seu direito de defesa porque na audiência de custódia, ocorrida em 15.3.2020, não foi acompanhada por seu advogado legalmente constituído, causando-lhe prejuízo, motivo pelo qual deve o ato ser declarado nulo.
Aduz que a Paciente foi acompanhada por advogado particular em seu interrogatório no ato do APFD e, mesmo tendo demonstrado a possibilidade de contratar um profissional para sua defesa, foi assistida por uma Defensora Pública na referida audiência, e que não tinha conhecimento de sua real situação.
O Impetrante afirma, ainda, que na data da audiência de custódia já estava constituído como Patrono da causa e, inclusive foi informado pela secretaria do Juízo, por telefone, a respeito da data e horário daquela audiência (15.3.2020, às 17h00), entretanto, o magistrado a quo, deliberadamente, antecipou a audiência para as 14h00, sem que fosse, o causídico, efetivamente informado pelo juízo; assim, quando chegou ao fórum no final da tarde, a audiência já havia acontecido e a paciente assistida no ato pela defensora pública local.
Conquanto, aparentemente, o Impetrante não tenha sido intimado ou informado quanto ao adiantamento da audiência mencionada, não há como aferir com segurança, nesta via estreita do Habeas Corpus, onde não se comporta dilação probatória, que o causídico, Dr. Jhonatan Rodrigues Souza, já estivesse regularmente constituído nos autos, posto, que a procuração outorgada pela Paciente ao patrono, ora Impetrante, data na verdade, do mesmo dia em que se realizou a audiência de custódia; ademais, pelo que noto, quando do interrogatório no ato da lavratura do APFD, a paciente estava acompanhada por outro advogado, Dr. Cesar Viana Lucena (Id. 38473975).
No mais, pela leitura que fiz da decisão atacada (Id. 38473999), bem como, pelo teor da certidão assinada pela gestora da vara (Id. 38473986), vejo que o magistrado esclareceu que a secretaria tentou entrar em contato com o causídico e apenas deu seguimento ao ato porque, além da presença do MP, a própria paciente Sabrina concordou com a realização da audiência e não se opôs em ser assistida pela Defensoria Pública; assim, ao menos neste limitado momento de análise que me é permitido, não vislumbro qualquer nulidade decorrente de prejuízo para a sua defesa, decorrente da circunstância alegada.
Com efeito, segundo a disposição contida no art. 563 do CP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Saliente-se que a deficiência na defesa técnica é causa de nulidade relativa e, como tal, deve ser demonstrada, com a indicação objetiva do prejuízo alegado, segundo preceitua a Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
Assim, não comprovado prejuízo efetivo para a paciente, que foi devidamente assistida para a realização do ato judicial, não há qualquer nulidade a ser declarada, por esta via, visto, que como asseverado, concordou em ser assistida pela defensora pública acima nominada na audiência de custódia ocorrida em 15.3.2020, e em seu interrogatório no APFD estava acompanhada de advogado particular, motivos pelos quais, de proêmio, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
II - Da fundamentação inidônea do decreto preventivo e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou prisão domiciliar.
Aduz também o Impetrante, que a fundamentação do decreto preventivo sucumbe à realidade dos fatos, pois inexiste risco à instrução criminal ou à ordem pública com a libertação da Paciente.
Sustenta as condições pessoais abonatórias, a exemplo da primariedade, pouca idade, residência fixa e que a paciente está colaborando com a instrução penal, pois, além de confessar o crime, entregou parte dos bens subtraídos e o seu celular, a fim de que a trama delitiva seja solucionada, de modo, que faria jus à liberdade, posto, que a mera gravidade abstrata do crime e a alegação de necessidade de garantia da ordem pública, sem comprovação da necessidade da constrição, por si só, não se prestariam a alicerça-la, bastando, a aplicação de medidas cautelares diversas.
O Impetrante assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez, que reside com sua mãe que necessita de amparo, eis, que é deficiente física, e a paciente responsável pelos afazeres básicos na lida doméstica.
Afirma ainda que, em razão da possibilidade de contaminação do novo coronavírus (covid-19), considerando a proliferação do vírus em todo o País, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade e o crime que está sendo imputado à Paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser colocada em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Da detida análise que fiz da decisão em que se decretou a prisão preventiva (Id. 2908796), bem como do decisum em que se indeferiu o pedido de revogação da cautelar, vejo que o Magistrado de 1o grau destacou os indícios de autoria e materialidade do delito, e baseou o decisum na necessidade da prisão para garantia da ordem púbica, considerando a culpabilidade exacerbada na conduta da paciente, que agiu em verdadeira escalada criminosa, pois, em tese, furtou de forma reiterada, até ser descoberta.
Entendeu o Magistrado que há risco social que precisa ser contido em razão das circunstâncias do crime, dada a qualificadora e a reiteração desenfreada de furtos que, a teor da regra do artigo 71, caput, do CP, é indicativo sério e concreto de que a prisão cautelar é medida necessária à preservação da ordem pública.
Em que pese o Juízo Singular ter fundamentado sua decisão na necessidade para a garantia da ordem pública e na ousadia da paciente, com a apresentação dos documentos carreados neste Habeas Corpus demonstrando de forma ampla a sua situação, não vejo elemento concreto nos autos a convencer que, em liberdade, SABRINA seja um perigo para a ordem pública e para o meio social ou traria qualquer insegurança para a aplicação da Lei; trata-se de paciente sem mácula penal e que está colaborando com a justiça, o que, a priori, me faz crer que o crime sob investigação tenha sido um fato isolado em sua vida e causou abalo inicial somente à empresa vítima e aos proprietários da mesma.
Desse modo, entendo que a decisão objurgada não demonstrou cabalmente que a prisão preventiva seria mesmo a única medida eficaz e que nenhuma daquelas outras, previstas no art. 319, do CPP, seriam suficientes para o caso.
Sobre o tema, destaca-se excerto de julgado:
“(...) Não tendo a autoridade reputada coatora demonstrado concretamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social ou o sucesso processual, posto que a decisão combatida fundamenta-se tão somente em fatores divorciados da situação fática, o decreto prisional está em afronta à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, já que a gravidade abstrata do delito e elementos genéricos não possuem o condão de alicerçar o cárcere processual (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP). Ordem concedida. (HC 173604/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).
Diante disso, necessário reconhecer a inidoneidade dos fundamentos da decisão atacada, e conceder, como concedo, in limine, a ordem de habeas corpus à paciente, para que seja colocada em liberdade.
Assim decido por entender que é a solução mais justa ao caso, na atual circunstância dessa epidemia em que assola o País e o mundo, considerando a recomendação do CNJ (a Portaria 62/2020/CNJ) e da Presidência deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 249/2020), o fato da paciente não ter nenhuma mácula criminal anterior, estar colaborando com as investigações, ter pouca idade (20 anos) e ser necessária aos cuidados de sua mãe, deficiente física, conforme devidamente comprovado pelo laudo médico (portadora do CID S282) e documento que demonstra o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência desde o ano de 2015, por não estar apta a quaisquer tipo de esforços físicos, e ser usuária de andador mecânico (Id’s. 38473979 a 38473984).
Esclarece-se, outrossim, que mesmo a Lei Processual Penal garantindo à Paciente o direito à prisão domiciliar, conforme encartado nos arts. 318, III e 318-A, I e II do CPP, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a meu sentir lhe são mais benéficas, porque, diante recolhimento nacional em que vivemos (principalmente dos idosos), haverá, por certo, em algum momento a necessidade de Sabrina se locomover, para prestar os auxílios que a sua genitora necessita.
Com efeito, a restituição relativa do status libertatis à Paciente, neste momento processual, revela-se cabível; todavia, entendo, na linha do HC 139067 AGR/MT (STF – Relatoria Min. Gilmar Mendes), que é recomendável a restituição da liberdade do paciente com aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com o intuito de evitar que a mesma, de alguma forma crie obstáculos na colheita de provas durante a persecução penal, o que, pode contribuir para ocultar algum dado que seja relevante para o total esclarecimento da verdade real (necessidade das medidas para a conveniência da instrução criminal).
Assim, sendo as cautelares diversas da prisão igualmente eficazes e menos gravosas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, para, rejeitando a alegativa de nulidade da audiência de custódia, substituir o encarceramento da Paciente pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam ser instituídas pelo Juízo a quo:
I. Comparecer mensalmente ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, para informar e justificar suas atividades;
II. Manter-se afastada de todas as testemunhas arroladas no processo e com elas não se comunicar;
III. Não ausentar-se da comarca, salvo quando autorizada pelo Juízo;
IV. Recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana;
V. Comunicar a autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço e fornecer o novo local onde poderá ser encontrada;
VI. Não se envolver em outro fato criminoso.
Assim, determine-se ao Juízo singular que expeça, imediatamente, alvará de soltura em favor de SABRINA DE SOUZA SANTANA, libertando-a, se por outro fato não estiver presa e consignando-se, expressamente, que o descumprimento das obrigações supracitadas poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator